Tribunal: TJPA
Processo: 0801703-21.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801703-21.2018.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE LOMBADAS EM VIAS URBANAS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para compelir o Município de Ananindeua a remover ou adequar ondulações transversais (lombadas) instaladas irregularmente em vias públicas dos bairros Águas Lindas e Guanabara, conforme apurado em procedimento extrajudicial. Sentença de procedência determinou a obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição judicial ao ente municipal para promover a retirada ou adequação de lombadas instaladas em desconformidade com as normas técnicas do CONTRAN e do Código de Trânsito Brasileiro, mesmo diante da alegação de limitação orçamentária e de suposto cumprimento espontâneo das obrigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A segurança no trânsito é dever do poder público e direito do cidadão, conforme os arts. 1º, §2º, e 94, parágrafo único, do CTB, e Resolução nº 600/2016 do CONTRAN, que impõem a observância de padrões técnicos para a implantação de ondulações transversais.
4. O Município reconheceu a existência das lombadas irregulares, limitando-se a apresentar promessas futuras, sem comprovação de providências efetivas ao longo de anos.
5. Alegações orçamentárias não afastam o dever constitucional e legal de assegurar mobilidade urbana segura, não podendo justificar omissão administrativa prolongada.
6. Jurisprudência consolidada reconhece a obrigatoriedade de adequação das vias públicas conforme os parâmetros legais e técnicos, independentemente da existência de dotação orçamentária específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

“Tese de julgamento: 1. O ente municipal tem o dever jurídico de remover ou adequar ondulações transversais instaladas em desacordo com as normas técnicas do CONTRAN e do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A limitação orçamentária não exime o Poder Público de cumprir obrigações legais relativas à segurança no trânsito.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 182; CTB, arts. 1º, §2º, e 94, parágrafo único; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 0023528-93.2013.8.26.0071, Rel. Des. Ponte Neto, j. 11/05/2016; TJMG, AC nº 1.0474.16.002190-0/002, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 02/07/2019

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, Dr. Adelino Arrais Gomes da Silva, que nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, a partir de reclamação apresentada pelo cidadão Adão Pantoja de Maria, foi instaurado o Procedimento extrajudicial nº 000168-440/2015, no qual se apurou a instalação de ondulações transversais (lombadas) em desconformidade com as normas do CONTRAN em diversas vias públicas nos bairros Águas Lindas e Guanabara, especialmente nas passagens Francisco Lacerda, Izete, Rio Branco II, Boa Esperança, Bom Jesus, Rua Ricardo Borges e Travessa WE 62-A, no Conjunto Guajará I, em Ananindeua-PA. A inicial destacou a omissão do ente municipal em adequar ou retirar os referidos dispositivos, mesmo após diversas notificações e tentativas de solução extrajudicial. Assim, postulou o Ministério Público, liminarmente, a obrigação de fazer consistente na retirada ou adequação das lombadas irregulares no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a confirmação da liminar ao final e condenação ao cumprimento definitivo da medida (ID nº 5388010).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, pelas razões expostas, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC e por consequência CONDENAR o requerido, na obrigação de fazer para que promovam a retirada das lombadas instaladas de forma irregular nos bairros Águas Lindas e Guanabara, especificamente as Passagens Francisco Lacerda, Izete, Rio Branco II, Boa Esperança e Rua Ricardo Borges, bem como a Travessa WE 62-A, Conjunto Guajará I, neste Município de Ananindeua-PA.” (ID nº 7100728)

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA interpôs recurso de apelação (ID nº 7100731). Em suas razões, sustenta, preliminarmente, que o feito deveria ser extinto sem resolução do mérito, sob o argumento de que todas as obrigações imputadas ao ente público foram devidamente cumpridas. No mérito, defende a impossibilidade de imposição judicial para a retirada ou adequação das lombadas, sustentando que as normas constitucionais sobre desenvolvimento urbano são programáticas e de eficácia limitada, não permitindo imposição imediata de obrigações que demandem execução orçamentária específica. Asseverou que o Município não permaneceu inerte e que apresentou croqui das obras e orçamento para viabilizar as adequações, sendo inviável a determinação judicial que ultrapasse os limites legais e financeiros da Administração Pública. Argumentou, ademais, que a imposição judicial representa risco de responsabilização dos agentes políticos por violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Posteriormente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID nº 7100736), em que refutou os fundamentos do recurso, apontando que o Município permaneceu omisso por mais de dez anos, mesmo após sucessivas reuniões, notificações e compromissos firmados. Sustentou que a obrigação de fazer é imposta por legislação federal e pelas resoluções do CONTRAN, especialmente a Resolução nº 39/98 e a Resolução nº 600/2016, bem como pelo Código de Trânsito Brasileiro, cujo art. 94, parágrafo único, veda a utilização de ondulações sem observância dos padrões técnicos. Requereu, ao final, o total desprovimento do recurso.

Consta dos autos, ainda, manifestação do Ministério Público de 2º Grau, por meio da 3ª Procuradoria de Justiça Cível, em parecer da Procuradora de Justiça Tereza Cristina Barata Batista de Lima (ID nº 7565014), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O parecer enfatizou a omissão do Município, mesmo diante de provas documentais, croquis e atas de reunião, evidenciando a desídia na efetivação de medidas para adequação das lombadas, o que compromete a segurança no trânsito e o desenvolvimento urbano.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso de apelação interposto é tempestivo, consoante o disposto no artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, sendo cabível, nos termos do artigo 1.009 do mesmo diploma legal.

O apelante possui legitimidade e interesse recursal, eis que figura como parte vencida na demanda, conforme preceitua o artigo 996 do CPC.

Verifica-se, ademais, que foram preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, inexistindo vício formal ou ausência de preparo, este último inaplicável na hipótese dos autos por se tratar de ente público isento do recolhimento de custas recursais. Assim, observadas as exigências de regularidade formal, legitimidade, interesse e tempestividade, impõe-se o
conhecimento do recurso
, para apreciação de seu mérito.

A controvérsia trazida à baila encontra resolução pela análise detida dos elementos constantes nos autos, da legislação de regência e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

I – Da responsabilidade do ente público e do dever de adequação das vias públicas

A segurança no trânsito constitui dever indeclinável da Administração Pública e direito de todos os cidadãos, conforme preceitua o
art. 1º, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
:

“§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.”

Na mesma senda, o
art. 94, parágrafo único, do CTB
é taxativo ao dispor:

“Art. 94. (...)
Parágrafo único. É proibida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente, nos padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN.”

A Resolução nº 600/2016 do CONTRAN, que atualiza as normas relativas à instalação de lombadas, igualmente reforça a obrigatoriedade de observância de critérios técnicos. Veja-se:

“Art. 2º A implantação de ondulações transversais nas vias públicas dependerá de autorização expressa da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via.”
(...)
“Art. 11. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve adotar as providências necessárias para a imediata adequação ou remoção das ondulações transversais implantadas de forma irregular ou clandestina.”

No caso concreto, não há controvérsia quanto à existência das ondulações instaladas irregularmente. O próprio Município reconheceu, por diversas vezes, a inadequação das estruturas, limitando-se a prometer medidas futuras, sem adotar qualquer providência concreta e eficaz, mesmo após anos de tramitação do procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público (ID nº 7100699).

O comportamento do apelante é inaceitável sob o prisma constitucional. A
Carta de 1988
, em seu
art. 182
, confere ao Poder Público municipal o dever de garantir o adequado desenvolvimento urbano:

“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.”

A dignidade da pessoa humana, consagrada como fundamento da República (art. 1º, III, da CF), não se coaduna com a omissão reiterada do poder público na promoção de mobilidade urbana segura e regularizada.

II – Da irrelevância das alegações orçamentárias

A jurisprudência é firme no sentido de que a limitação orçamentária não exonera o ente público de cumprir obrigações legais e constitucionais. Trata-se de escusa administrativa que não pode prevalecer diante da omissão contumaz e do longo lapso temporal transcorrido sem providências mínimas.

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE ADEQUAÇÃO E REMOÇÃO DE LOMBADAS IRREGULARES NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE BAURU – NORMAS ESTABELECIDAS NO ART. 94 DO CTB E RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 39/98 – Sentença de improcedência – Pedido da autora que deve ser acolhido em parte – Empresa requerida que deve promover a adequação das referidas lombadas a atender as disposições legais, no sentido de que sejam adequadas as instalações hoje existentes. Sentença reformada - Recurso de apelação parcialmente provido.”
(TJ-SP - AC: 0023528-93.2013.8.26.0071, Rel. Des. Ponte Neto, 8ª Câmara de Direito Público, j. 11/05/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DAS ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS (LOMBADAS), NA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL. NORMAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E NAS RESOLUÇÕES Nº 39/98 E 336/09 DO CONTRAN. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 94 E 334 DO CTN. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TESE AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0474.16.002190-0/002, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 02/07/2019)

A sentença de primeiro grau foi precisa ao consignar que a instalação das lombadas desrespeitou as normas técnicas e que a conduta omissiva do Município representa flagrante violação ao direito coletivo à segurança viária.

Os fundamentos lançados pelo Juízo a quo, ademais, foram integralmente endossados pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, o qual adoto como razões adicionais de decidir, por refletir com precisão e minúcia a realidade fática e normativa dos autos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

Ezilda Pastana Mutran
Desembargadora Relatora

Belém, 12/08/2025